Tribunal: TJPA
Processo: 0801601-27.2023.8.14.0037
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801601-27.2023.8.14.0037

APELANTE: KAIO VIANA DIAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO E CRIME DE TRÂNSITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o apelante à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, além de 166 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006 e 6 meses de detenção pela prática do crime previsto no art. 309 do CTB

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos de prova são suficientes para comprovar a autoria delitiva; (ii) estabelecer se a quantidade de droga apreendida descaracteriza o tráfico e permite a desclassificação para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria se demonstra pelos depoimentos consistentes e harmônicos dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob contraditório judicial, os quais relataram a apreensão do entorpecente conhecido como “maconha” na posse do acusado que pilotava motocicleta sem habilitação.

4. Os depoimentos dos policiais são dotados de fé pública e constituem meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, não havendo indícios de parcialidade ou contradição, incumbindo à defesa demonstrar a imprestabilidade da prova, ônus não cumprido.

5. A versão defensiva de consumo próprio não encontra respaldo em qualquer outro elemento de prova, revelando-se isolada e inverossímil, sendo certo que a quantidade reduzida de droga não basta, por si só, para descaracterizar o tráfico, sobretudo diante das circunstâncias do caso concreto, como a droga fracionada em porções típicas de comercialização e a apreensão de dinheiro divido em cédulas de pequeno valor.

6. O Tema 506 do STF reconhece presunção relativa de consumo quando a apreensão não ultrapassa 40 gramas de maconha, mas admite afastamento dessa presunção diante de outros elementos indicativos de traficância, como verificado na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:
“1. O depoimento de policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo para fundamentar condenação por tráfico de drogas, desde que colhido sob contraditório e sem indícios de parcialidade. 2. A quantidade de droga apreendida não descaracteriza, por si só, o crime de tráfico quando outros elementos probatórios evidenciam destinação mercantil”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, §4º e art. 28; CPP, art. 386, II, V e VII; CTB, art. 309.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 404.514/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.03.2018; STJ HC n. 404.507/PE, Rel. Min Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no HC n. 972.646/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Des. Convocado do TJRS, Quinta Turma, j. 28.05.2025; TJSP, ApCrim n. 2258183-09.2024.8.26.0000, Rel. Des. Luís Augusto de Sampaio Arruda, 4º Grupo de Direito Criminal, j. 25.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 13 a 24 de novembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Kaio Viana Dias apela de sentença do Juízo da Comarca de Oriximiná/PA que o condenou à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, além de 166 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006 e 6 meses de detenção pela prática do crime previsto no art. 309 do CTB (ID 27396828).

O apelante postula pela absolvição quanto ao crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com base no art. 386, II, V e VII do CPP, sob o argumento de insuficiência probatória, invocando o princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do crime de tráfico para consumo pessoal (ID 27396856).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 27396861), enquanto a Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso (ID 30169423).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível, entretanto, não comporta provimento.

A hipótese dos autos é de apelante condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33, da Lei nº 11.343/2006 e art. 309 do CTB, e que objetiva em primeiro plano, a absolvição por alegada insuficiência probatória quanto ao crime de tráfico.

Sem embargo, inexiste margem para acolhimento do pleito absolutório, porquanto a
materialidade
delitiva encontra-se suficientemente demonstrada pelo auto de apresentação e apreensão da substância entorpecente (ID 27396753, pág. 21), bem como pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID 27396827), que atestou que o material encontrado com o apelante se tratava de 2 invólucros contendo erva seca fragmentada, com peso total de 2,525 gramas, e 1 invólucro na forma de "cigarro", com peso total de 0,551 gramas, ambas contendo a substância conhecida como “maconha”.

Por outro lado, a
autoria
delitiva exsurge da prova testemunhal colhida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, com destaque para os depoimentos dos policiais militares que flagrantearam o recorrente, conforme sintetizado a seguir:

A
testemunha

Jaderson dos Santos
, Policial Militar, em juízo relatou que: “no referido dia, estavam de ronda no residencial Tia Ana, e lá nas proximidades, existe esse ramal das azeitoneiras. Que se depararam com os dois indivíduos na moto e fizeram a abordagem, pois estavam sem capacete. Que fizeram a revista e encontraram entorpecentes com os mesmos. Que o local era conhecido pela venda de drogas. Que eles também usam o local para se esconder, pois é uma região de mata. Que é um local bem perigoso. Que Kaio que estava conduzindo a motocicleta e estava visivelmente com sinais de embriaguez. Que eles se depararam com a viatura e ficaram um pouco nervosos, momento em que deram sinal para que eles parassem. Que verificaram que eles realmente estavam com sinais de embriaguez. Que nesse dia havia algumas pessoas andando a pé pelo ramal. Que eles vinham em uma velocidade acima do que é permitido, colocando em risco a vida das pessoas que estavam ali transitando. Que o fato ocorreu por volta das 14h. Que só se recorda do Kaio, que foi revistado pela sua guarnição e confessou que já tinha passagem pela polícia, além de ter um palhaço tatuado no ombro. Que não se recorda a quantidade exata de drogas que foram encontradas. Que eram algumas trouxas além de um cigarro. Que revistou o Kaio. Que havia mais um indivíduo com ele. Que estavam de ronda no momento. Que não conhecia os acusados. Que o Kaio que conduzia a moto." (ID 27396829, mídia audiovisual).

A
testemunha

Alecsander Pereira Mateus
, Investigador da Policial Civil, em juízo relatou que: “foi uma apresentação da polícia militar, onde verificaram que o Kaio já tinha várias passagens pela polícia por tráfico de drogas e o Wanderley não tinha nenhuma, em tese. Que o Wanderley ficou com medo de ser preso, pois acredita que é a primeira vez que ele passa por isso e, durante a noite, ele autorizou que fossem até a sua casa retirar o restante das drogas, pois também estava com medo da sua irmã ser presa. Que ele assinou a autorização para a busca. Que a família dele presenciou. Que não fizeram buscas na casa, ele mesmo entrou e foi direto até o colchão dele pegar. Que confiaram nele. Que viram o desespero dele em achar a outra porção de maconha, mas a irmã já havia consumido. Que sabe que o Kaio já é envolvido com tráfico de drogas. Que não conhecia o Kaio, apenas fizeram consulta e constataram que ele possuía dois ou três processos por tráfico de drogas. Que o Wanderley não era conhecido da polícia. Que o Wanderley falou que havia começado agora e que tinha recebido a droga há pouco tempo. Que acredita que ele tenha ficado com medo dessa situação. Que acredita que isso seja uma tática deles, andar com pouca quantidade drogas para se passar por usuário.”

(ID 27396831, mídia audiovisual).

Por sua vez, o recorrente Kaio Viana Dias negou a prática do delito durante o interrogatório judicial, relatando que:

“Estava dormindo em sua casa. Que sua mulher havia pedido dinheiro para comprar mantimentos para o seu filho que estava doente. Que por volta de uma hora da tarde pediu a motocicleta do seu pai para poder levar o dinheiro a sua companheira. Que após deixar o dinheiro com ela, se dirigiu até a praia da azeitoneira para fumar uma maconha que havia recebido como parte de um serviço de mecânica que fez em uma motocicleta. Que durante o deslocamento encontrou com Wanderlei, seu conhecido, que iria para o mesmo local. Que ofereceu uma carona a Wanderlei. Que no deslocamento foi parado em uma blitz policial. Que durante a abordagem, foi encontrado uma “trouxa de maconha” e um isqueiro em sua posse. Que a droga era destinada ao seu consumo. Que não possuía ligação com Wanderlei. Que a abordagem foi antes do consumo da droga. Que a motocicleta era alugada. Que era o responsável pela condução da motocicleta. Que não possuí habilitação. Que não possuía nenhuma relação com Wanderlei. Que era apenas um conhecido. Que não reagiu a abordagem. Que não havia ingerido nenhuma bebida alcoólica. Que não sabia que Wanderlei tinha mais drogas em sua residência.” (ID 27396834, mídia audiovisual).

Como se vê, os depoimentos dos agentes policiais são consistentes e harmônicos, não havendo indícios de que tenham agido de forma parcial ou tendenciosa.

Convém ressaltar que a versão apresentada pelo recorrente não tem o condão de desconstituir o valor probatório do depoimento dos policiais, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública e gozam de presunção de veracidade e legitimidade, sendo oportuno ressaltar que a defesa não logrou êxito em produzir qualquer prova apta corroborar a versão narrada pelo acusado.

Neste particular, ressalto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (STJ
HC n. 404.507/PE
, Rel. Min Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ,
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022).

Sendo assim, “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meios idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório”, sobretudo quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (STJ,
HC n. 404.514/PE
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.03.2018).

Sob outro ângulo, “a alegação de que a quantidade reduzida de droga indicaria consumo próprio deixa de prevalecer quando confrontada com outras circunstâncias probatórias que apontam para o tráfico” (STJ,
AgRg no HC n. 972.646/SP
, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Des. Convocado do TJRS, Quinta Turma, j. 28.05.2025), como na espécie, em que o acusado foi flagranteado em local conhecido pela comercialização de entorpecentes, na posse de droga acondicionada em pequenas porções, típicas da destinação a mercancia, além da apreensão de R$ 116,00 (cento e dezesseis reais), fracionados em pequenos valores, circunstâncias que indicam a prática da traficância.

No ponto, clarifico que “não se olvida que, por ocasião do julgamento do Tema nº 506, o C. Supremo Tribunal Federal, além de reconhecer a atipicidade penal do porte de maconha para consumo pessoal (artigo 28 da Lei de Drogas), fixou parâmetros para a distinção entre usuário e traficante. Todavia, no mesmo julgamento, a C. Corte esclareceu que a apreensão de quantidade inferior a 40 gramas de maconha, por si só, não obsta o reconhecimento a prática de tráfico de entorpecentes, por se tratar de presunção
iuris tantum
, a qual pode ser devidamente afastada de acordo com as circunstâncias do caso concreto. E, no presente caso, as circunstâncias que envolveram a apreensão das substâncias são aptas a afastar a presunção relativa de que tais entorpecentes seriam destinados ao consumo pessoal, restando devidamente configurada a prática de tráfico de entorpecentes.” (TJSP,
ApCrim n. 2258183-09.2024.8.26.0000
, Rel. Des. Luís Augusto de Sampaio Arruda, 4º Grupo de Direito Criminal, j. 25.10.2024).

Destarte, não se verifica qualquer vício que comprometa a higidez da instrução probatória, tampouco subsiste a alegada ausência de elementos suficientes à condenação, motivo pelo qual os argumentos defensivos devem ser integralmente afastados.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2025